Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743395-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO RODRIGUES DE JESUS JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de pedido feito pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília para transferir os valores depositados erroneamente na conta judicial da Primeira Turma Cível para a conta daquela vara. É o breve relatório. Decido. Analisando-se os autos, verifica-se que o depósito para pagamento integral do valor devido foi feito para a Primeira Turma Cível, conforme o documento de ID 46517371. Foi proferida sentença de ID 46517373 declarando cumprida a obrigação, contra a qual não foram opostos recursos, tendo trânsitado em julgado e o juízo deferido o levantamento de valores. Necessário, assim, a transferência tal qual solicitada pelo Juízo a quo. Defiro, assim, o pedido feito pelo despacho de ID 46517376. À Secretaria para realizar a transferência tal qual solicitada e retornar os autos à instância de origem. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 14:01:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador